Tribunal: STF
Processo: HC 223080
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA 
E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.12.2022, por Amanda Maria Oliveira Santos e outra, advogadas, em benefício de Agnaldo Vitor Clementino de Araújo, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 5.12.2022, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 157.521, pelo óbice da Súmula n. 691/STF.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente teve a prisão temporária decretada pela prática, juntamente com outro corréu, de homicídio duplamente qualificado (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal), ocorrido em 8.8.2020, na cidade de Maceió/AL. Teria sido apurado que 
“a motivação do crime seria acerto de contas devido a dívida de drogas ilícitas” (fl. 12, doc. 2)



    Pelos documentos juntados, os acusados teriam se evadido do distrito da culpa, sendo o paciente localizado somente em 9.1.2022, na cidade de Ribeirão Preto/SP (fl. 36, doc. 2). Concluída a investigação, a autoridade policial requereu, em 20.9.2022, a conversão da prisão temporária do paciente em preventiva (fls. 37-39, doc. 2), com manifestação favorável do Ministério Público estadual (fl. 8, doc. 3), que, em seguida, apresentou denúncia.



    A inicial acusatória foi recebida em 1º.11.2022, sendo também acolhido o pedido de prisão preventiva pelo magistrado processante (fls. 9-17, doc. 3).



    3. Impetrado pela defesa o Habeas Corpus n. 0808629-30.2022.8.02.0000 no Tribunal de Justiça de Alagoas, o Relator, Desembargador José Carlos Malta Marques, requisitou informações, prestadas em 1º.12.2022, nos seguintes termos:



    “O ora paciente figura como denunciado nos autos de n. 0719055-27.2021.8.02.0001, tendo como vítima Elton Sebastião dos Santos, por fato ocorrido em 08 de agosto de 2020, na localidade conhecida como ‘Grotinha’, bairro Guaxuma, nesta capital, conforme se extrai da inicial acusatória:  



    [...] Consta nestes autos de Inquérito Policial que ELTON SEBASTIÃO DOS   SANTOS, no dia 08.08.2020, na localidade conhecida como ‘Grotinha’, bairro do Guaxuma nesta capital, foi morto pelos denunciados através de múltiplos golpes instrumento perfuro-contundentes. No dia do crime, a vítima foi vista pela última vez na companhia dos denunciados, ocasião em que estavam bebendo e ouvindo música por volta das 13h. No mesmo dia, por volta das 16h ou 17h, os denunciados foram vistos pela última vez na localidade, sem a presença da vítima e indo cm direção a pista, onde tomaram destino ignorado. Consoante Boletim de Ocorrência nº 41393/2020 registrado pela tia da vítima, a Sra. Maria Lúcia dos Santos, a vítima ELTON SEBASTIÃO DOS SANTOS desapareceu no dia 08/08/2020, após sair de casa por volta das 08h. Acrescentou, ainda, que o denunciado ALAN foi até a casa da mãe da depoente, com quem a vítima morava, c o chamou para beber e que todos da comunidade sabem que a vítima estava na companhia dos denunciados quando fora morta. Ademais, há de se ressaltar que a própria mãe do denunciado ALAN ALVES DA SILVA, confirmou que seu filho confessou que tinha matado a vítima junto com seu primo AGNALDO, e que pediu dinheiro a mesma para poder fugir. No dia 12/08/2020, o corpo da vítima foi encontrado, em região de mata. Em um estrada vicinal no loteamento Novo Horizonte, bairro Guaxuma. Maceió/AL. [...] (fls. 01/09).



    Em oportuno, o representante do Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente (fls. 01/09). 



    Inquérito Policial às fls. 10/85.  



    Recebimento de denúncia às fls. 193/194 e decreto de prisão preventiva às fls. 01/06 da pasta de peças sigilosas, fundamentando-se na prova da materialidade, nos indícios suficientes de autoria e diante da necessidade de se garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). Sobre os indícios de autoria e a necessidade da prisão preventiva, este Juízo fundamentou nos seguintes termos: 



    [...] Quanto ao periculum libertais, entendo também presente porque imperioso garantir a ordem pública, no caso em concreto, que se mostra ameaçada diante da prática delitiva que traz em si grande lesividade aos bens jurídicos tutelados pelo direito penal. A garantia da ordem pública tem por escopo acautelar o seio social, impedindo que indivíduos acentuadamente propensos à determinadas práticas delituosa venham a dar continuidade às suas atividades, ou mesmo porque, em liberdade, encontrariam os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Vejamos, o acusado Agnaldo Vítor Clementino possui sentença condenatória em seu desfavor consoante autos nº 0007667-13.2017.8.02.0001 –  16a Vara Criminal da Capital. Ademais, é cristalino que a ordem pública foi afetada pelo modus operandi do delito, tendo a vítima sido atingida por disparos de arma de fogo, após passar o dia ingerindo bebidas alcoólicas com seus algozes. É o que se vislumbra no presente caso. [...] Além disso, há informações nos autos acerca da grande probabilidade dos acusados terem se ausentado do distrito de culpa, consoante depoimento da genitora de Alan Alves (fl. 162), tal como que o acusado Agnaldo Vítor foi localizado na cidade de São Paulo-SP, vide depoimentos de tis. 148/150, fazendo com que ficasse inviabilizada aplicação da lei penal. Desse modo, comungo da opinião de parcela da doutrina que entende que a prisão preventiva, nos casos como o dos autos, se faz imprescindível ao efetivo impulso da persecução criminal em juízo, possibilitando a aplicação da lei penal. Assim, vislumbro que a medida restritiva de liberdade se mostra legítima, pois aflora dos fatos concretos aptos a demonstrar o fumus comissi delicti e periculum libertatis, exigindo a segregação dos acusados antes mesmo da decisão do mérito, por necessidade de se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, pois medida cautelar nenhum possuiria, no atual momento, o condão de afastar a periculosidade acima apontada, (fls. 01/06). 



    Portanto, este Juízo entende que o decreto de prisão encontra-se devidamente fundamentado, com a demonstração de indícios suficientes de autoria c da necessidade da medida.



    No mais, vale destacar que o decreto de prisão preventiva se encontra na pasta de peças sigilosas, pois  ainda  há diligências em andamento que não foram cumpridas até o presente momento  e  devem permanecer  em  sigilo, sob risco comprometimento do seu  bom sucesso, em atenção ao que dispõe a Súmula Vinculante nº 14. Tal sigilo mostra-se necessário à apuração e à atividade instrutória. Todavia, após a formalização documental de seu resultado, o amplo acesso ao indiciado será promovido. 



    Atualmente, o processo encontra-se aguardando o cumprimento do mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente para o devido prosseguimento do feito. (fls. 28-30, 
doc. 3)



    Em 2.12.2022, após as informações, o Tribunal estadual indeferiu a medida liminar em decisão da qual se extrai:



    “16. A princípio, verifica-se que a questão atinente à suposta inexistência jurídica da decisão segregativa foi superada, porquanto o Magistrado apresentou fundamentação concreta e válida, no sentido de indicar que o decisum foi emitido em autos sigilosos, com vistas a garantir a utilidade da medida imposta no pronunciamento judicial, bem como da persecução criminal. Veja-se: 



    [...] No mais, vale destacar que o decreto de prisão preventiva se encontra na pasta de peças sigilosas, pois ainda há diligências em andamento que não foram cumpridas até o presente momento e devem permanecer em sigilo, sob risco de comprometimento do seu bom sucesso, em atenção ao que dispõe a Súmula vinculante nº 14. Tal sigilo mostra-se necessário à apuração e à atividade instrutória. Todavia, após a formalização documental de seu resultado, o amplo acesso ao indiciado será promovido. [...] 



    17. Além disso, conforme se vislumbra da inicial, a defesa pode ter acesso ao conteúdo da decisão, tendo ficado ciente das razões que motivaram a cautelar extrema. 



    18. De igual modo, mediante simples consulta aos autos de primeiro grau, foi possível constatar que o mandado de prisão já foi emitido e consta expressamente juntado na primeira instância. 



    19. Ademais, no tocante aos fundamentos da decisão fustigada, tenho que, ao menos num primeiro olhar sobre a causa, o Juiz apresentou fundamentos aptos a justificar a cautelar de maior rigor. 



    20. A gravidade concreta do suposto ilícito cometido pelo agente – isto é, diversos disparos de arma de fogo, enquanto a vítima ingeria bebida alcoólica – bem como o risco de reiteração delitiva, pois o paciente já possui sentença condenatória transitada em julgado, a meu sentir, supriu a exigência de fundamentação válida para imposição da decisão segregativa, vide informações de fls. 105-107. 



    21. Por isso, nesse primeiro momento, não vislumbro ilegalidade manifesta a ser reconhecida e afastada. 22. Na verdade, para melhor decidir o caso, cabe colher o parecer do Órgão Ministerial. 



    23. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR, ante a ausência dos requisitos autorizadores do referido pleito. 



    24. Outrossim, determino a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça para ofertar parecer no prazo legal” (fls. 37-40, doc. 3).



    4. Contra esse decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 789.269/AL, liminarmente indeferido, em 5.12.2022, pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, diante do óbice da Súmula n. 691/STF (fls. 43-45, doc. 3).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa sustenta o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal pela ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, cuja decisão seria carente de fundamentação e não atenderia ao princípio da contemporaneidade.



    Argumenta que, “após a prisão temporária em janeiro de 2022, não houve pedido de prorrogação nem conversão em preventiva, estando o réu solto desde fevereiro. Nesta época, Excelência, o processo tão mencionado pela Corte de piso já existia, de modo que não há nenhum elemento contemporâneo que sustente a decretação da clausura preventiva”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1. A SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 691 DO STF, a julgar pelo flagrante constrangimento ilegal em desfavor do paciente; 2. A concessão da medida liminar, determinando o RELAXAMENTO ou REVOGAÇÃO da prisão preventiva, com o consequente contramandado em favor do paciente; 3. Seja, ao final, deferido o habeas corpus, determinando o relaxamento ou revogação da prisão preventiva em favor do paciente, com a expedição do contramandado; 4. SUBSIDIARIAMENTE, em homenagem ao princípio da proporcionalidade, que seja substituída a prisão cautelar do paciente por medidas alternativas mais adequadas ao caso, expressamente previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, com a devida fundamentação da aplicação da medida escolhida ou justificativa, em relação a cada uma delas, da sua não aplicação; 5. Intimação do representante do Ministério Público. 6. Intimação das advogadas impetrantes para que possam realizar sustentação oral”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça pela qual, em 5.12.2022, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 789.269/AL, diante do óbice da Súmula n. 691/STF.



    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e] Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal alagoano, que, em 2.12.2022, se restringiu a apreciar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, decidido em 5.12.2022. Assim, o exame dos pedidos formulados pelas impetrantes neste momento traduziria dupla supressão de instância.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem análise dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual afirmação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso preventivamente e denunciado por homicídio duplamente qualificado, tendo-se ressaltado, no decreto prisional, as circunstâncias específicas do caso, como a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi do acusado, além do risco concreto de reiteração delitiva (paciente reincidente) e de aplicação da lei penal, pela noticiada evasão do distrito da culpa (fls. 12-17, doc. 2).



    Os fundamentos que respaldam a segregação cautelar não demonstram divergência da orientação deste Supremo Tribunal sobre a matéria, afastando a alegada flagrante ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. PACIENTE FORAGIDO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.695-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.445-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 30.6.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Instrução deficiente. Fuga do distrito da culpa. Tese de negativa de autoria. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). (...) 3. Hipótese de paciente, foragido ‘há longos anos’, acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a ‘condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 214.970-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 30.6.2022).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada situação de fuga reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 210.039-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Homicídio triplamente qualificado. Ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inocorrência. Fundamentação idônea. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi da conduta delituosa. Periculosidade da paciente. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. 1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade da paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, ‘quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública’ (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 106.462, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).



    11. Anote-se, ademais, ser pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.3.2022).



    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ESCOPO EXTRAPROCESSUAL. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. LAVAGEM DE BENS. MODALIDADE OCULTAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. CRIME COMUM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DIMENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. [...] 10. A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. A situação dos autos sinaliza que os atos atribuídos ao paciente teriam ocorrido de modo não ocasional, ultrapassando a marca de 7 anos de duração, com a ocorrência de repasses contínuos e com saldo a pagar, circunstâncias que sugerem o fundado receio de prolongamento da atividade tida como criminosa. [...] 14. Habeas corpus não conhecido" (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Pleno, DJe 21.03.2019)



    Seja realçado também que a alegação de que “já faz 10 meses que o paciente está solto”, além de controvertida pelos documentos constantes nos autos, significaria análise antecipada da pretensão da defesa, com dupla supressão de instância. 



    12. As questões trazidas na presente impetração devem ser apreciadas pelas instâncias competentes, como são as antecedentes, no regular curso processual, não havendo razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão de ordem de ofício sem que seja assegurado àqueles tribunais o exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito das respectivas impetrações.



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora